Tribunal: STF
Processo: Rcl 68428
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



     AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação equivocada de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 958.252-RG/MG e do ARE nº 791.932-RG/DF (Temas nº 725 e nº 739, respectivamente).



    2. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. A  decisão reclamada não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal no paradigma apontado.



    3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.